Tribunal: TJDFT
Processo: 0735384-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO PARA POSSIBILITAR REFINANCIAMENTO. INFORMAÇÃO FORNECIDA PELO NÚCLEO DE NEGOCIAÇÃO DA TERRACAP NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE DE REFINANCIAMENTO, DIANTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DECLAROU RESCINDIDO O CONTRATO. REQUERIMENTO DE DESARQUIVAMENTO E RETOMADA DO FEITO, COM EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA OU VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DO AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso concreto, o feito havia sido suspenso e arquivado a fim de que fosse efetuado o refinanciamento do débito do agravante.
1.1. Tendo sido negado o pedido de refinanciamento diante da decisão com trânsito em julgado declarando rescindido o contrato, natural e lógico que a exequente promovesse a retomada do feito, com a requisição da expedição de mandado de reintegração de posse.
1.2. A determinação de expedição do referido mandado não pode ser classificada como decisão “surpresa”, a uma porque o agravante foi comunicado acerca do indeferimento do pedido de refinanciamento e, a duas, porque, diante da impossibilidade de realização de acordo entre as partes, o curso da ação deveria ser regularmente retomado, com todas as medidas previstas no Diploma Processual, de prévio conhecimento do agravante.
2. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.